Tribunal: STJ
Processo: 0419927-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047127 - SP(2025/0419927-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO CANTERO (PRESO)
ADVOGADO
: BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS - MG171322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
.
HABEAS CORPUS
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
DE
SENTENÇA

CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
condenação do agravante como incurso nos arts. 33, caput, e 35 c.c. o
todos da
art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/2006.
2. A defesa alegou cerceamento de defesa em razão da não apresentação de alegações finais no
prazo legal pela defesa técnica, argumentando que, mesmo com a apresentação das alegações no
mesmo dia da publicação da destituição do defensor, houve um ato judicial que declarou a
ineficiência da defesa técnica.
3. A defesa também sustentou que o agravante estava custodiado por outro processo e era revel,
o que exigiria a intimação pessoal da sentença condenatória, conforme o princípio da plenitude
de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da
apresentação intempestiva das alegações finais pelo advogado constituído e se a intimação da
sentença condenatória deveria ter sido realizada pessoalmente ao agravante, considerando que
este estava custodiado por outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das alegações finais fora do prazo legal foi aceita e apreciada pelo julgador,
tornando sem efeito anterior decisão que destituía o defensor em razão da sua inércia na
apresentação da referida peça, o que afasta a existência de prejuízo ao réu, conforme o princípio
e o
do Código de Processo Penal.
pas de nullité sans grief
art. 563
6. A intimação da sentença condenatória foi realizada conforme o
do Código
art. 392, inciso II,
de Processo Penal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído por meio de publicação
Documento eletrônico VDA54724351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 55cd203a-b58a-420d-84ca-3d789d6ca44d

no órgão oficial, não havendo necessidade de intimação pessoal ou por edital, mesmo em caso
de réu revel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação intempestiva de alegações finais pelo advogado constituído, desde que
conhecidas e apreciadas pelo julgador, não configura cerceamento de defesa, não havendo
2.
prejuízo ao réu.
A intimação da sentença condenatória de réu solto e revel, com advogado
constituído nos autos, pode ser realizada por meio de publicação no órgão oficial, conforme o
do Código de Processo Penal
art. 392, inciso II,
.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, inciso II; CPP,
arts. 33,
, 35 e 40, inciso V.
art. 563; Lei no 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021, DJe de
646.105/DF,
26.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
938.870/SP,
julgado em 30.09.2024, DJe de 03.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 55cd203a-b58a-420d-84ca-3d789d6ca44d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047127 - SP (2025/0419927-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO CANTERO (PRESO)
ADVOGADO
: BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS - MG171322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
.
CORPUS
CERCEAMENTO DE
DEFESA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE

PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
condenação do agravante como incurso nos arts. 33, caput, e 35 c.c. o
todos da
art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/2006.
2. A defesa alegou cerceamento de defesa em razão da não apresentação de alegações finais no
prazo legal pela defesa técnica, argumentando que, mesmo com a apresentação das alegações no
mesmo dia da publicação da destituição do defensor, houve um ato judicial que declarou a
ineficiência da defesa técnica.
3. A defesa também sustentou que o agravante estava custodiado por outro processo e era revel, o
que exigiria a intimação pessoal da sentença condenatória, conforme o princípio da plenitude de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: da5c3827-7090-4f1b-b2e3-089897f1a13e

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da
apresentação intempestiva das alegações finais pelo advogado constituído e se a intimação da
sentença condenatória deveria ter sido realizada pessoalmente ao agravante, considerando que este
estava custodiado por outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das alegações finais fora do prazo legal foi aceita e apreciada pelo julgador,
tornando sem efeito anterior decisão que destituía o defensor em razão da sua inércia na
apresentação da referida peça, o que afasta a existência de prejuízo ao réu, conforme o princípio
e o
do Código de Processo Penal.
pas de nullité sans grief
art. 563
6. A intimação da sentença condenatória foi realizada conforme o
do Código de
art. 392, inciso II,
Processo Penal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído por meio de publicação no
órgão oficial, não havendo necessidade de intimação pessoal ou por edital, mesmo em caso de réu
revel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação intempestiva de alegações finais pelo advogado constituído, desde que
conhecidas e apreciadas pelo julgador, não configura cerceamento de defesa, não havendo prejuízo
2.
ao réu.
A intimação da sentença condenatória de réu solto e revel, com advogado constituído nos
autos, pode ser realizada por meio de publicação no órgão oficial, conforme o
do
art. 392, inciso II,
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, inciso II; CPP,
arts. 33,
, 35 e 40, inciso V.
art. 563; Lei no 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 646.105/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021, DJe de
26.04.2021; STJ, AgRg no HC 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 30.09.2024, DJe de 03.10.2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: da5c3827-7090-4f1b-b2e3-089897f1a13e

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
RONALDO CANTERO
na qual não conheci do
- mantida a condenação como incurso nos arts. 33,
e
habeas corpus
caput,
35 c.c. o
todos da

art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/06.
Nas razões recursais, a defesa alega cerceamento de defesa na medida que a defesa
técnica deixou de apresentar alegações finais no prazo determinado e "[m]esmo que
a peça tenha sido apresentada no mesmo dia da publicação da destituição, o fato é que houve um
ato judicial que declarou a ineficiência da defesa técnica até então" (e-STJ, fl. 56).
Afirma que ocorreu uma premissa equivocada na aplicação do
do
art. 392, inciso II,
CPP, pois o agravante não estava em livramento condicional, mas "estava custodiado (ainda que
por outro processo) e era revel, a doutrina e a jurisprudência exigem a intimação pessoal
da sentença condenatória, em respeito ao princípio da plenitude de defesa" (e-STJ, fl. 56).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e conhecer o habeas corpus. De forma subsidiária, a submissão do agravo à Colenda
Quinta Turma para reforma da decisão e concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Ao contrário do que alega a defesa, o Tribunal local explicitou que "a Defesa
constituída pelo Testemunhante deixou transcorrer
o prazo para apresentação de alegações
in albis
finais, razão pela qual foi determinada sua desconstituição e a consequente intimação do réu para
constituição de novo defensor (fl. 1.069 dos originais)" (e-STJ, fl. 40), mas, no mesmo dia da
publicação (8/10/2024, e-STJ, fl. 12), a defesa apresentou as alegações finais, suprindo a inércia
inicial, conforme decisão de fl. 26 (e-STJ).
Como se verifica, a apresentação a destempo das alegações finais pelo advogado
constituído supriu o vício anteriormente verificado pelo não oferecimento da peça no prazo legal, o
que tornou sem efeito a decisão do magistrado singular que o destituíra. Logo, não houve qualquer
prejuízo à defesa, cuja apresentação das alegações finais, ainda que oferecidas fora do prazo legal,
foram conhecidas e devidamente apreciadas pelo julgador. Esta Corte entende que "
[o] reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans
grief e nos termos do
do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo
art. 563
sofrido" (HC n. 646.105/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe de
)
26/4/2021.
Documento eletrônico VDA53816486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: da5c3827-7090-4f1b-b2e3-089897f1a13e

Do mesmo modo, não houve qualquer irregularidade na intimação do réu a respeito da
sentença condenatória.
O Juízo local destacou que quando da publicação da sentença o réu já havia sido
beneficiado com a liberdade, não estando recluso por este feito. Neste caso, por estar solto, revel e
com defesa constituída nos autos (procuração de fl. 178), aplica-se o previsto no artigo 392, inciso
II, segunda parte, do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 29).
No mesmo sentido, confira:

1. Nos termos do II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da art. 392,
sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado
constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a
intimação pessoal.
2. Hipótese em que se trata de réu revel, mas com advogado constituído por ele nos
autos, a denotar a ciência inequívoca da acusação e a desnecessidade de intimação
pessoal ou por edital da sentença condenatória.
3. Utilização da via eleita para revisar e sanar o alegado vício após o trânsito em
julgado da condenação. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 938.870/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: da5c3827-7090-4f1b-b2e3-089897f1a13e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.127 / SP
Número Registro: 2025/0419927-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008644020258260106 00015005520158260106 15005520158260106 8644020258260106
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS
ADVOGADO
: BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS - MG171322
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO CANTERO (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO OSNY PRIORI
CORRÉU
: ELOIR SALAZAR FRANCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO CANTERO (PRESO)
ADVOGADO : BRANDO DE OLIVEIRA VILAS BOAS - MG171322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 2f232f7f-ee36-4fba-a67b-5b0a5d636686

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 2f232f7f-ee36-4fba-a67b-5b0a5d636686